Tribunal: TJDFT
Processo: 0732742-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ART. 833, IV, DO CPC. VERBA ALIMENTAR. AUXÍLIO EMERGENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu rejeitou a impugnação à penhora.
2. a impenhorabilidade do artigo 833, IV, do CPC só se aplica à parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, à manutenção de sua dignidade e a de seus dependentes, de forma que é possível, a depender do caso concreto, a penhora de parte do salário do devedor.
3. O Conselho Nacional de Justiça, no artigo 5o da Resolução n.o 318/20, recomendou “que os magistrados zelem para que os valores recebidos a título de auxílio emergencial previsto na Lei no 13.982/2020 não sejam objeto de penhora, inclusive pelo sistema BacenJud, por se tratar de bem impenhorável nos termos do art. 833, IV e X, do CPC”.
4. Uma vez não comprovada a natureza dos valores contritos na conta do devedor, mormente se são oriundos do auxílio emergencial, não há como acolher a alegação de impenhorabilidade.
5. Agravo conhecido e desprovido.